Tribunal: TJBA
Processo: 0500653-05.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500653-05.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: GIZA ALMEIDA DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
MARCELLO SOUZA OLIVEIRA, RAISA RIOS DE ALMEIDA

EMENTA

Apelação cível. Ação Cautelar de Exibição documentos. Expurgos inflacionários. O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido de exibição de documentos, para condenar o réu a exibir extrato da conta poupança de titularidade da parte autora no Banco do Estado da Bahia do período de janeiro de 1989, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da penalidade prevista no art. 400 do CPC e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Restou consolidado o entendimento de que, em se tratando de exibição de documento, impõe-se à parte interessada apresentar documento comprobatório de prévia solicitação na via administrativa, sob pena de indeferimento da petição inicial ou improcedência do pedido, (STJ, Recurso Especial nº 1.349.453/MS, Tema 648/STJ). Na espécie, a parte autora juntou aos autos documento comprobatório de previo requerimento administrativo da apresentação dos documentos, ID nº 31292481. Na vigência do CPC/1973, a ação autônoma de exibição de documento encontrava-se regulamentada nos arts. 844, II, e 845 e cuida-se, em verdade, de medida de caráter instrumental, destinada a assegurar o direito fundamental à prova. A partir da leitura dos autos, verifico que a autora, ora apelada, com o intuito de instruir futura ação de cobrança de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, encaminhou ofício ao Banco Bradesco S/A, solicitando-lhe os extratos de suas contas referente aos meses de janeiro e fevereiro de 1989, (ID nº 31292481). Como não obteve resposta, não restou outra opção à apelada, senão o ajuizamento da ação de exibição de documento, sendo evidente a existência de interesse processual, consubstanciado na necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para compelir o apelante a exibir os extratos bancários, providência que se revela imprescindível para viabilizar o exercício da pretensão pecuniária aludida (cobrança dos expurgos inflacionários). O Banco sucessor detém legitimidade passiva pelo pagamento das diferenças inflacionárias decorrentes dos planos econômicos, devidas pelo Banco sucedido aos titulares de caderneta de poupança, aplicando-se o posicionamento, no âmbito do Estado da Bahia, ao Banco Bradesco S/A como responsável pelos expurgos inflacionários devidos pelo BANEB S/A. Sentença mantida. Apelação improvida.